Tribunal: TJPA
Processo: 0811942-45.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0811942-45.2019.8.14.0040

APELANTE: LURDECI SILVA DOS SANTOS

APELADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação interposta por beneficiária de auxílio-doença, mantida sentença que julgou improcedentes os pedidos de restabelecimento do benefício e sua conversão em aposentadoria por invalidez. Perícia médica atestou ausência de incapacidade laboral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto: (i) à ausência de manifestação sobre pedido de esclarecimentos periciais; (ii) à análise dos períodos de reconhecimento administrativo da incapacidade e cessação de benefícios; (iii) à ilegalidade da alta programada sem nova perícia; (iv) à ausência de prequestionamento dos arts. 9º, 10, 355 e 489 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os pontos suscitados foram enfrentados de forma fundamentada no acórdão embargado, que considerou suficiente a prova pericial judicial para atestar a aptidão laboral da autora.
4. O pedido de esclarecimentos periciais não enseja omissão se não comprometida a validade da instrução processual.
5. As alegações quanto ao período de cessação dos benefícios e à alta programada foram implicitamente analisadas no acórdão, à luz da prova técnica e documental, inexistindo vício no julgado.
6. A interposição de embargos com intuito de rediscutir o mérito da decisão caracteriza inconformismo da parte, o que não se compatibiliza com a função integrativa do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

"Tese de julgamento: 1. Não configurada omissão, obscuridade ou contradição quando o acórdão aprecia de forma expressa ou implícita os fundamentos relevantes à solução da controvérsia. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco ao simples prequestionamento desvinculado de vício na decisão."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 355, 489 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 635.746/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 24/05/2016.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto por
Lurdeci Silva dos Santos
, contra Acórdão de ID nº 25541310, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas/PA, que, nos autos da
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C COM PEDIDO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, ajuizada contra o
Instituto Nacional da Seguridade Social
, o qual julgou improcedentes os pedidos da autora.

Em síntese, a Autora alega que trabalhava na função de auxiliar de serviços gerais. Entretanto, em 02.01.2019, foi encaminhada ao INSS para recebimento de benefício previdenciário, eis que laudo médico indicava afastamento por 06 (seis) meses para tratamento conservador.

Afirmou que, devido às enfermidades na sua coluna vertebral, que decorreriam das atividades laborais desenvolvidas, a autora obteve administrativamente auxílio-doença em 27/5/2019, o qual foi interrompido em 28/8/2019, razão pela qual ajuizou a presente ação, pugnando pelo restabelecimento do auxílio-doença ou conversão em aposentadoria por invalidez.

Foi realizado perícia médica determinada pelo Juízo
a quo
, o qual

apontou que a autora possui cervicodorsolombalgia (M 54-8), de causa degenerativa, mas não apresenta incapacidade laboral. (ID. 16819379).

Em Sentença de ID. 16819388, o douto juízo julgou
improcedentes
os pedidos da autora, nos seguintes termos:

Assim sendo, o conjunto probatório produzido, leva à dedução única e contundente de que a parte demandante não faz jus ao benefício vindicado, pois que ausente um dos requisitos necessários ao acesso, delineados na legislação pertinente, qual

seja, a incapacidade.

Pelo relatado, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o mérito, com arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte autora ao pagamento de verbas de sucumbência, dada a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Dispenso o pagamento de custas processuais dada a gratuidade deferida.

Ocorrido o trânsito em julgado, arquivem-se os autos dando-se baixa na tramitação e observando-se as demais cautelas legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Inconformada,
Lurdeci Silva dos Santos
interpôs recurso de
Apelação Cível
, sustentando a necessidade de reforma da decisão, uma vez que afirmou que a sentença é nula por violar o princípio da vedação à decisão surpresa, além de alegar que a decisão não foi fundamentada e, no mérito, alegou a desconsideração do laudo pericial.

A parte apelada não apresentou contrarrazões ao recurso interposto, conforme certidão de ID. 16819399.

Os recursos foram distribuídos e recebidos em seu duplo efeito, conforme decisão de ID. 16823804.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o
Representante Ministerial
opinou pelo
conhecimento e desprovimento
do referido recurso, vez que o conjunto probatório, máxime o exame pericial, coligido sob o crivo do contraditório, não demonstra a incapacidade da apelante ou que a sua moléstia tenha sido efetivamente causada por acidente de trabalho.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo negado provimento ao recurso, nos seguintes termos do voto desta Desembargadora Relatora:

Ante o exposto,
conheço do recurso de APELAÇÃO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo na íntegra a sentença apelada
, nos termos da fundamentação.
De ofício,
considerando a sucumbência total da autora, condeno a ao pagamento de custas e honorários, fixados em 12% do valor da causa, ante a ausência de proveito econômico, já considerando a sucumbência recursal, nos termos do parágrafo 11 do art. 85, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade, por ser beneficiária da gratuidade de justiça.

Inconformado, o ora embargante opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando omissão no julgado quanto a: ausência de manifestação sobre pedido de esclarecimentos periciais e sua repercussão na higidez da instrução processual; ausência de exame específico sobre períodos em que teria havido reconhecimento administrativo da incapacidade laboral e cessação indevida de benefícios; ausência de enfrentamento da tese de ilegalidade da alta programada sem nova perícia médica. Requer o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento dos arts. 9º, 10, 355 e 489 do CPC. Desse modo, requer o provimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas.

O INSS apresentou contrarrazões requerendo que sejam rejeitados os embargos de declaração, visto meramente protelatório e pretendem discutir o mérito da demanda.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega omissão no julgado quanto a: ausência de manifestação sobre pedido de esclarecimentos periciais e sua repercussão na higidez da instrução processual; ausência de exame específico sobre períodos em que teria havido reconhecimento administrativo da incapacidade laboral e cessação indevida de benefícios; ausência de enfrentamento da tese de ilegalidade da alta programada sem nova perícia médica. Requer o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento dos arts. 9º, 10, 355 e 489 do CPC.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada as questões essenciais à resolução da controvérsia, em especial ao acolher como suficiente o laudo pericial judicial que atestou inexistência de incapacidade laboral atual da autora, vejamos:

No caso dos autos, tem-se que o laudo pericial de ID. 16819380, emitido por médio ortopedista e traumatologista, especialista em perícias médicas, concluiu que o apelante possui cervicodorsolombalgia (M.54-8),
contudo, está

plenamente capaz de exercer atividade laborativa.

Ora, o laudo médico pericial foi conclusivo no sentido de que a autora está apta para retornar a sua atividade, apresentando condições de reabilitação ou remanejamento, sendo insustentável o argumento que enseje a concessão de aposentadoria por invalidez, porquanto o benefício é concedido pelo INSS aos trabalhadores e segurados que sofrem de algum tipo de incapacidade permanente ou incurável, que o impossibilite totalmente para qualquer trabalho ou atividade laborativa que lhe garanta a sua subsistência.

Ainda, não se pode olvidar que o laudo médico pericial, realizado por determinação do Juízo de piso, tem valor probatório muito superior aos documentos particulares, em razão da capacidade técnica do perito e devido à sua isenção. (...)

Eventuais pedidos de esclarecimentos periciais ou discordância com a fundamentação adotada não caracterizam omissão apta a justificar o acolhimento do recurso integrativo, mas mera inconformidade com o desfecho da causa.

No que tange às alegações de omissão quanto ao período entre a cessação do primeiro benefício e a concessão do segundo (NBs 627.020.969-6 e 629.781.045-5), o Tribunal considerou de forma implícita a ausência de comprovação de incapacidade laboral no período controverso, valendo-se da prova pericial e da documentação dos autos, o que afasta a alegação de nulidade por ausência de fundamentação.

Quanto à alegada ilegalidade da alta programada, trata-se de argumento novo ou inovatório, que não foi objeto de impugnação oportuna nem tem o condão de macular a decisão colegiada, até porque o acórdão embargado firmou seu convencimento com base na prova técnica judicial, que tem presunção de imparcialidade e prevalência sobre pareceres unilaterais.

Desse modo, verifica-se que não há omissão e contradição no Acórdão Embargado, observa-se, na verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua discordância quanto aos fundamentos do voto que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso.

Assim, a omissão que rende ensejo à oposição de Embargos de Declaração é aquela que representa a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal.

Sobre o tema, assim lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, verbis:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Desta forma, observa-se a clara intenção de reapreciar a demanda, pois diante da análise aos autos e especialmente do Acórdão embargado, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreados e fundamentados expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença à orientação já firmada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2025